Tribunal: TJSP
Processo: 2114168-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de dedução do imposto de renda do valor da dívida. Acordo firmado entre as partes que não impõe à parte locatária a obrigação de reter o imposto na fonte. Obrigação da parte locadora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.